Tribunal: STF
Processo: RE 1591773
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE DE 0,64 GRAMA DE COCAÍNA PARA CONSUMO PESSOAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE DA TESE A DROGAS DIVERSAS DA CANNABIS SATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Turma Recursal Criminal do Rio de Janeiro, que negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, para manter sentença pela qual declarada a atipicidade da conduta de portar 0,64g de cocaína para consumo pessoal, nestes termos:
“Acordam os Juízes que integram a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, por unanimidade, em conhecer do recurso e, por maioria, negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Vencida a Exma. Relatora, nos termos de seu voto” (fl. 1, e-doc. 12).

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República.

Sustenta que “conferir interpretação ampliativa ao Tema 506 do STF, adotando a tese da inconstitucionalidade para todo e qualquer entorpecente importaria em chancelar um indevido ativismo judicial e uma atuação dos magistrados como legisladores positivos, o que jamais poderá sobrepujar, sob pena de se aniquilar a Separação de Poderes, tão essencial ao Estado Democrático de Direito que foi alçada a princípio fundamental da República” (fl. 6, e-doc. 15).

Pede “o processamento e a admissão do presente Recurso Extraordinário, para, ao final, ver seu mérito provido, alterando-se, integralmente, o v. acórdão combatido, restabelecendo-se o curso regular do procedimento investigativo, com a designação de audiência para oferta de transação penal ao indiciado” (fl. 7, e-doc. 15).

3. Em 31.7.2025, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o retorno dos autos eletrônicos ao órgão julgador, para juízo de conformidade com o Tema 506 da repercussão geral (e-doc. 19).

4. Em 21.7.2025, a Segunda Turma Recursal Criminal do Rio de Janeiro, em juízo de conformidade com o Tema 506 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, pelos seguintes fundamentos:
“Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público, inconformado com o v. Acordão originário da 2ª Turma Recursal Criminal que entendeu por manter decisão reconhecendo ter havido a descriminalização da posse de cocaína sustentando a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Determinado o retorno dos autos pela 2ª Vice Presidência ao juízo de origem com o fim de analisar a prescrição e a incidência do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal observa-se a impossibilidade da revisão do decisum recorrido.
Primeiro, porque entre a data do fato – 06.07.24 – e a presente data, a despeito da ausência de marcos interruptivos, não se passaram 02 anos, prazo prescricional previsto no art. 30 da Lei nº11.343/06.
Segundo, porque o Acórdão recorrido, descriminalizou a conduta, mantendo a rejeição da Transação Penal, NÃO HAVENDO DECISÃO A SER RETRATADA” (fls. 1-2, e-doc. 21).

5. Em 6.2.2026, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 24).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica assiste ao recorrente.

7. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento da tipicidade da conduta de portar 0,64g de cocaína para consumo pessoal.

8. Consta do termo circunstanciado no qual se descreve a conduta do recorrido: 
“Versa o presente sobre PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO, ocorrido na data de hoje, 06/07/2024 (...), quando em patrulhamento, avistaram um carro descendo o morro de ré, e então procederam à abordagem, sendo o carro conduzido pelo DILBERTO COELHO MENDEL JUNIOR, e ele estava no interior do carro se desfazendo de algo, momento em que foi encontrado pó branco, aparentando ser cocaína, em um pequeno frasco plástico, e um canudinho plástico de tal uso; Que DILBERTO disse que tal material era seu próprio uso” (fl. 2, e-doc. 2).

Em 27.9.2024, o Ministério Público requereu designação de audiência preliminar e ofereceu a seguinte proposta de transação penal: “a) aplicação de pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, durante 08 (oito) semanas, por 07 (sete) horas semanais, em entidade conveniada com o Juízo, devendo ser observadas as aptidões dos autores do fato” (fl. 42, e-doc. 3).

Em 4.11.2024, o Juizado Especial Adjunto Criminal da comarca de Italva/RJ, nos Autos n. 0000714-69.2024.8.19.0080, declarou a atipicidade da conduta e rejeitou a transação penal, pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Estes os termos da sentença:
“Em que pese o estágio inicial que se encontra a presente ação penal, o que aqui se discute é a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu e a (des)necessidade de punição pelas vias do Direito Penal.
Neste sentido, importante trazer à baila o entendimento exposto pela então Juíza de Direito Maria Lúcia Karan que, ainda na vigência da Lei nº 6368/76, absolveu a ora ré pela prática do crime previsto no artigo 16 da referida lei, flagrada com pequena quantidade de maconha e cocaína para uso próprio, sob argumento da ‘falta de tipicidade penal’. (...)
Já sob a vigência da atual Lei nº 11.343/06, a 6ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (...), por sua vez, retomou o debate para fins de declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da referida Lei, sob o argumento de que
‘não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil’.
Como visto no teor do julgado acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu e existência de ‘Repercussão Geral’ no caso da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06:
‘No caso, a controvérsia constitucional cinge-se a determinar se o preceito constitucional invocado autoriza o legislador infraconstitucional a tipificar penalmente o uso de drogas para consumo pessoal. Trata-se de discussão que alcança, certamente, grande número de interessados, sendo necessária a manifestação desta Corte para a pacificação da matéria. Portanto, revela-se tema com manifesta relevância social e jurídica, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. Nesse sentido, entendo configurada a repercussão geral da matéria Constitucional.’
Outrossim, não se ignora a possibilidade de diferente posicionamento nos Tribunais pátrios, mormente por não estar pacificada a questão nos Tribunais Superiores. Todavia, entendo ser desnecessário aprofundar-me nas razões do meu convencimento acerca da atipicidade da conduta, eis que os entendimentos supra transcritos refletem o meu decisum” (fls. 1-3, e-doc. 4).

Em 30.5.2025, a Segunda Turma Recursal Criminal do Rio de Janeiro negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, para manter sentença na qual reconhecida a atipicidade da conduta de portar 0,64g de cocaína para consumo pessoal, pelos fundamentos contidos na sentença (e-doc. 12).

Em 21.7.2025, a Segunda Turma Recursal Criminal do Rio de Janeiro, em juízo de conformidade com o Tema 506 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, nestes termos:
“O Tribunal Pleno do STF, por ocasião do julgamento do RE 635.659/SP, com repercussão geral e apreciação do tema 506, consolidou o entendimento de inexistência de crime na conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, tão somente, quando a hipótese se tratar da posse da cannabis sativa L, para uso próprio, conferindo-lhe a natureza de ato ilícito meramente administrativo. (...)
Permaneceria formal e materialmente ilícita, típica e punível a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em relação às demais substâncias entorpecentes constantes do rol da ANVISA, eis que o efeito vinculante do mencionado tema 506 restaria adstrito à posse de até 40 (quarenta) gramas - ou quatro plantas fêmeas - de cannabis sativa L para o uso próprio. (...)
Nesse contexto, quando, inclusive, há Acórdão Descriminalizador da 2ª Turma Criminal Recursal da conduta, não se revela possível a revisão de oficio do julgado.
Ex positis, considerando não ter transcorrido o lapso temporal exigido para o reconhecimento da prescrição e não incidir sobre a hipótese o Tema 506 que reconheceu a descriminalização da cannabis sativa L – até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas –, atento as recentes decisões da própria Corte Constitucional no sentido da não extensão à cocaína, sendo certo que o Acordão que se pretende revisar foi objeto de recurso do Ministério Público por já se configurar como descriminalizatório, tendo sido mantida a decisão de rejeição da Transação Penal e o arquivamento, proceda-se a DEVOLUÇÃO dos autos à Segunda Vice-presidência para análise da admissibilidade do recurso extraordinário” (fls. 2-8, e-doc. 21).

9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal concluiu:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes. 
1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo). 
2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII). Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do
art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 
3. Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ. Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 
4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo
art. 28 da Lei 11.343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 
5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador. 
6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário. Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (‘consumo pessoal’ e ‘pequena quantidade’) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 
7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador. Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 
8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 
9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar
ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis
plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 
10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 
11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas” (RE n. 635.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.9.2024, grifos nossos).

10. Consta dos autos que o recorrido “foi abordado por policiais, os quais encontraram com [ele] 0,64 Grama(s) de Cocaína toda destinada para seu próprio consumo” (fl. 1, e-doc. 4).

No laudo pericial de exame do entorpecente, a substância apreendida foi classificada como 0,64g de cocaína (fl. 13, e-doc. 3).

11. Considerado o julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, a conduta do recorrido é típica, não havendo base jurídica para a extensão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal para outras substâncias ilícitas diversas da cannabis sativa (maconha), mesmo que a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas seja considerada ínfima ou inexpressiva. A decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP foi taxativa para descriminalizar o uso da substância cannabis sativa, permitindo o porte de quantidade específica apenas dessa droga para consumo pessoal.

Conforme decidido por este Supremo Tribunal, a presunção do indivíduo como usuário de drogas, nas situações em que for localizado portando até quarenta gramas de maconha ou seis plantas-fêmeas, pode ser afastada, de maneira fundamentada, quando houver indícios concretos que demonstrem o objetivo de comercialização da substância. Decidiu-se também que a apreensão de quantidades superiores a esses limites não impede o juiz de concluir pela atipicidade da conduta, ao indicar a presença de provas suficientes para classificar a conduta no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Entretanto, essa compreensão não permite concluir que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pela ofensa ao princípio da lesividade, porque, além de ser impossível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos sobre a quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir à compreensão de inexistência de bem jurídico a ser protegido pela conduta praticada, como assentado no acórdão recorrido. Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.550.417, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.6.2025; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.151.943, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.2.2025; e no Recurso Extraordinário n. 1.552.127, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 12.6.2025.

A conclusão do acórdão recorrido diverge, portanto, da jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal.

12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão da Segunda Turma Recursal Criminal do Rio de Janeiro, que negou provimento à Apelação Criminal n. 0000714-69.2024.8.19.0080 (2025.700.530148-6), interposta pelo Ministério Público, e determinar a remessa dos autos eletrônicos ao Juizado Especial Adjunto Criminal da comarca de Italva/RJ, para que proceda à análise da transação penal oferecida pelo Ministério Público, nos Autos n. 0000714-69.2024.8.19.0080, considerando a tipicidade da conduta de portar 0,64g de cocaína para consumo pessoal.

Oficie-se, de imediato, ao Juizado Especial Adjunto Criminal da comarca de Italva/RJ (Autos n. 0000714-69.2024.8.19.0080) e à Juíza Cláudia Marcia Gonçalves Vidal, da Segunda Turma Recursal Criminal do Rio de Janeiro, Relatora da Apelação Criminal n. 0000714-69.2024.8.19.0080 (2025.700.530148-6), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora